Tribunal: TJPA
Processo: 0009874-34.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009874-34.2014.8.14.0040

APELANTE: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA, ROSANA OLIVEIRA BATISTA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0009874-34.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 2770078

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - P
EDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO APRECIADO – PROTOCOLO APÓS A DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO PACTO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A EMPRESA EMBARGANTE E OS AUTORES – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NA ORIGEM EM RELAÇÃO A SEGUNDA EMPRESA DEMANDADA – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Não tendo havido manifestação quanto ao requerimento de homologação do acordo firmado entre as partes, ainda que após a inclusão do feito em pauta de julgamento, são cabíveis os embargos declaratórios objetivando sanar a omissão. Erro material verificado.

2.

No mais, impende consignar que, em relação a empresa
Chão e Teto Consultoria Imobiliária, o pacto não surte qualquer efeito, uma vez que esta não figurou no acordo, e, considerando que a mesma também não interpôs recurso de apelação, o presente feito deve prosseguir com as demais fases de cumprimento de sentença tão somente em relação a supramencionada pessoa jurídica.

3.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO, sanando o erro material apontado, a fim de anular o acórdão combatido, homologando o acordo firmado entre as partes
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA E ROSANA OLIVEIRA BATISTA
, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do Código de Processo Civil, em relação a estas, devendo o processo prosseguir na origem tão somente em relação a
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e Embargados
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA E OUTROS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0009874-34.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 2770078

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2782154), em face de
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA E OUTROS
e do V. Acórdão ID Nº.
2770078
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELOS ADQUIRENTES – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS – FALHA NO REPASSE DOS VALORES – INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO ADESIVO DOS AUTORES: RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES REFERENTES A CONSTRUTORA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS PELA RESCISÃO CONTRATUAL – TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA – PREVISÃO EM CONTRATO – DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria sido omissão ao não se manifestar em relação ao acordo firmado entre as partes em 23/11/2017, pugnando seja declarada a perda de objeto, tanto do recurso de apelação interposto por si, como do recurso adesivo interposto pelos autores, ora embargados, salientando que já cumpriu com o que fora pactuado, consoante documentos acostados aos autos.

Em contrarrazões os embargados pugnam pelo desprovimento dos aclaratórios, pontuando que a obrigação ainda subsiste em relação a pessoa jurídica Chão e Teto Consultoria Imobiliária (ID 3428414).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ora embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelos ora embargados.

Insurge-se a embargante contra o Acórdão mencionado alhures, aduzindo que o mesmo teria sido omisso por deixar de apreciar a petição que informou sobre a realização de acordo entre as partes, pugnando pela homologação do pacto e consequente perda de objeto dos recursos manejados.

Da análise dos autos, observa-se, em que pese a empresa embargante informar que o acordo havia sido celebrado entre esta e os autores em 2017, a petição com a referida informação fora endereçada ao juízo de piso à época, consoante se infere no ID 2782155, de sorte que tal petição não consta dos autos digitalizados e encaminhados a esta Corte para análise do recurso de apelação.

Somado a isso, tem-se que após conclusos, esta Desembargadora, em observância a natureza da lide, determinou a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 315471), tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão ID 473275.

Ocorre que, a quando da juntada da petição informando a realização de acordo entre as partes, protocolada desta vez nesta sede, em 03/02/2020, o feito já havia sido encaminhado para inclusão em pauta de julgamento no dia 26/01/2020, e posteriormente adiado, sendo julgado em 18/02/2020.

Outrossim, importante ressaltar que o voto já havia sido anteriormente liberado no sistema por esta relatoria, antes mesmo do protocolo da referida petição que, repise-se, só se deu após o encaminhamento dos autos para inclusão em pauta de julgamento, de modo que a petição contendo o pedido de homologação de acordo não restou visualizada antes da sessão de julgamento, sobretudo porque, como antes referido, o projeto de voto já havia sido liberado no sistema.

Nessa senda
,
tenho que assiste razão a embargante em relação ao erro material apontado, sobretudo porque não houve manifestação deste Juízo acerca do pedido de homologação do
acordo
protocolado pouco antes do julgamento dos recursos, justificado pelos motivos já elencados alhures.

Nessa direção, vejamos o precedente:

APELAÇÃO. Acordo. Homologação. Petição das partes informando a celebração de acordo. Acordo homologado e processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC. Desistência do recurso. Exegese do art. 998 do NCPC. Recurso não conhecido. Embargos de declaração acolhidos. Recurso de apelação não conhecido. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1098781-75.2016.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)

Com efeito, considerando que os litigantes
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA E ROSANA OLIVEIRA BATISTA
,
pactuaram livre e espontaneamente, pontuando na cláusula 6 que desistem dos recursos por eles interpostos, bem assim que o recurso manejado pelos autores trata-se de Recurso Adesivo, que, como se sabe, acompanha a admissibilidade daquele manejado pela parte contrária, e ainda, estando o acordo celebrado em conformidade com as disposições legais aplicáveis, de rigor a homologação da transação ID 2682183.

No mais, impende consignar que, em relação a empresa
Chão e Teto Consultoria Imobiliária, o pacto não surte qualquer efeito, uma vez que esta não figurou no acordo, e, considerando que a mesma também não interpôs recurso de apelação, o presente feito deve prosseguir com as demais fases de cumprimento de sentença tão somente em relação a supramencionada pessoa jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO, sanando o erro material apontado, a fim de anular o acórdão combatido, homologando o acordo firmado entre as partes
LIVING PANAMÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CLEYSON DE PAULA TORRES LAMEIRA E ROSANA OLIVEIRA BATISTA
, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do Código de Processo Civil, em relação a estas, devendo o processo prosseguir na origem tão somente em relação a
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/06/2021